Tribunal: TJES
Processo: 5000141-42.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-42.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROGERIA JACINTA DA SILVA PARREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. A REQUERENTE RELATA QUE FOI SURPREENDIDA COM UM DEMONSTRATIVO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$6.406,45, ENTRETANTO, AFIRMA QUE NUNCA FOI NOTIFICADA DE QUALQUER IRREGULARIDADE OU APURAÇÃO. PLEITEIA, LIMINARMENTE, A PROIBIÇÃO DA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA INSTALAÇÃO DE Nº 588018. NO MÉRITO, PUGNA PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, COM ANULAÇÃO DO DÉBITO APURADO, A PAR DA REPARAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$30.000,00. DECISÃO DEFERIDA PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA NO ID Nº 5786508 PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE CORTAR A ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE – INSTALAÇÃO N.º 588018 – OU, CASO JÁ TENHA PROMOVIDO O CORTE, QUE PROMOVA A RELIGAÇÃO, NO PRAZO DE 48 HORAS. O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA ACARRETARÁ A PENA DA MULTA DIÁRIA, A QUAL FIXO EM R$300,00, ATÉ O LIMITE DE R$6.000,00. ADVIRTO À CONCESSIONÁRIA REQUERIDA QUE PODERÁ EMITIR FATURA DE COBRANÇA EM FACE DO CONSUMIDOR/AUTOR EM RELAÇÃO AOS 90 DIAS ANTERIORES À VERIFICAÇÃO DA SUPOSTA FRAUDE (INSPEÇÃO REALIZADA EM 28/10/2021), CUJO INADIMPLEMENTO AUTORIZA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO DA FATURA. EM CONTESTAÇÃO (ID Nº 5786522, A REQUERIDA SUSCITA PRELIMINARMENTE PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E ESCLARECE QUE O TOI FOI REALIZADO NA PRESENÇA DA AUTORA. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE

CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR DE ID 11963655, RECONHECER A NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 9165690, DETERMINANDO O SEU CANCELAMENTO, E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, RECONHECER A COBRANÇA INDEVIDA NO VALOR DE R$ 6.406,45. JULGAR IMPROCEDENTE O DANO MORAL.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)